Tribunal: TJDFT
Processo: 0705291-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA PARTE AUTORA. REQUISITOS DO ART. 798, CPC, ATENDIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não havendo desídia do autor, visto que diligenciou sempre para promover a citação, inclusive com o requerimento da citação por edital, não há ocorrência de prescrição
2. A petição inicial da ação de execução deve atender aos requisitos do art. 321 do Código de Processo Civil. 1.1. Além disso, deve vir acompanhada da planilha de débito devidamente atualizada, por força do art. 798 do Código de Processo Civil, que a considera como documento indispensável para a execução de título extrajudicial. 2.1 In casu os autos principais estão instruídos pelo Contrato de Cédula de Crédito Bancário, de onde se extrai as cláusulas e termos da dívida perseguida. Ainda, nota-se que a planilha de débito, com o valor atualizado da dívida, prevendo os índices de juros e correção monetária foi anexado pelo agravante, além da planilha de pagamentos.
3. Recurso conhecido e desprovido.